Tribunal: CARF
Processo: 12719.720368/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12719.720368/2012-22
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.361 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
DAURI ROECKER & CIA. LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
CABIMENTO.
COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIA OBJETO DE CONTRABANDO
OU DESCAMINHO.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho é
motivo para que seja determinada a exclusão de ofício da pessoa jurídica do
regime do Simples Nacional, conforme expresso no art. 29, VII da Lei
Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
negar provimento ao recurso do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte DAURI
ROECKER & CIA LTDA – ME, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12719.720368/2012-22
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.361 - CSRF/3a Turma
Processo no 12719.720368/2012-22

343/2015, buscando a reforma do Acórdão n. 1002-001.468, que negou provimento ao recurso
voluntário, recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. MATÉRIA VEDADA À
ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de
inconstitucionalidade de lei tributária. Aplicação da Súmula CARF no 02.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES. EXCLUSÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIA OBJETO DE
CONTRABANDO OU DESCAMINHO. VALIDADE.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho constitui
motivo para exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional, consoante expressa
previsão legal.
O Contribuinte, não resignado com a decisão, interpôs recurso especial suscitando
divergência jurisprudencial quanto à “Comprovação do ilícito de comercialização de produtos
oriundos de contrabando ou descaminho para fins de exclusão do Simples Nacional.” Para
comprovar o dissenso, colacionou como paradigma o acórdão no 1201-003.900.
Foi dado seguimento ao recurso especial, em sede de despacho em agravo.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões pedindo o improvimento do
recurso.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte é tempestivo, e
atende aos demais requisitos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09 e junho de 2015 (anterior Portaria MF no 256/2009), devendo ter prosseguimento.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.361 - CSRF/3a Turma
Processo no 12719.720368/2012-22

2
Mérito
No mérito, a matéria a ser analisada por este Colegiado refere-se à necessidade de
comprovação do ilícito de comercialização de produtos oriundos de contrabando ou descaminho
para fins de exclusão do Simples Nacional, com base no motivo da comercialização de
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, conforme disposto no art. 29, inciso VII, da
LC no 123/2006.
Na decisão recorrida, o Colegiado a quo concluiu que a aplicação da pena de
perdimento de produtos oriundos do exterior sem origem comprovada, vendidos e retidos em
procedimento que culminou na lavratura de auto de infração com apreensão de mercadorias, é
suficiente para excluir a empresa da sistemática do SIMPLES com fundamento no art. 29, VII,
da LC 123/06. No caso dos autos, a aplicação da pena de perdimento em caráter definitivo
derivou da não apresentação de impugnação do Auto de Infração e Termo de Apreensão e
Guarda Fiscal constantes do processo administrativo no 12719.720366/2012-33, caracterizando
revelia do sujeito passivo.
Deve ser mantido o acórdão recorrido, devendo ser negado provimento ao recurso
especial. Uma vez finalizado o processo administrativo que aplicou a pena de perdimento às
mercadorias objeto de contrabando/descaminho, ainda que à revelia, deve ser o contribuinte
excluído do SIMPLES com fulcro no art. 29, VII, da Lei no 123/2006. Nesse sentido, são os
julgados da 1a Seção do CARF:
Acórdão 1301-006.005
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS OBJETO
DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO. CABIMENTO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando for apurado e confirmado no processo administrativo
específico o ato de comercialização de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho.

Acórdão 1002-002.277
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. COMÉRCIO DE MERCADORIAS OBJETO
DE DESCAMINHO OU CONTRABANDO. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho
enseja exclusão de ofício do regime tributário do Simples Nacional.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.361 - CSRF/3a Turma
Processo no 12719.720368/2012-22

SIMPLES
NACIONAL.
DUAS
EMPRESAS
FORMALMENTE
APARTADAS. UMA SÓ PESSOA JURÍDICA DE FATO. LIMITE DE
RECEITA BRUTA ACUMULADA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
Constatado, por meio de extenso conjunto probatório, que duas empresas,
formalmente apartadas, de fato atuam como uma só pessoa jurídica, suas
receitas brutas acumuladas devem ser somadas para efeito do limite de
faturamento, ensejando exclusão de ofício, caso tal limite seja
ultrapassado.

Acórdão 1301-005.754
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS OBJETO
DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO. CABIMENTO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando comercializar mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho.
Dessa forma, dar-se-á a exclusão de ofício da sistemática do Simples Nacional na
hipótese da comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou de descaminho, tipos
penais que se encontram delimitados pelo art. 334 do Código Penal.
3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial do Contribuinte.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 147
DF CARF MF
Original